Tribunal: TJDFT
Processo: 0729967-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. Sustenta o Agravante que há excesso de penhora e pede a nulidade do laudo de avaliação feito pelo Oficial de Justiça. A Decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação à penhora dos imóveis situados na Etapa 01, Conjunto 1, Lotes 6, 7 e 8, na qual a executada alega excesso de penhora, na medida em que o crédito exequendo é de R$ 449.547,08, ao passo que cada lote, futuramente, poderá valer mais de um milhão de reais, em razão da construção de centro comercial no local. Enfatiza ser cabível a substituição da penhora por dois outros imóveis localizados na Etapa 04, Conjunto “E”, Lotes 12 e 13, sendo cada um avaliado em R$ 240.000,00. Requer a substituição da penhora dos imóveis. Decido. O executado se insurge contra a penhora dos imóveis situado no Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa I, Conjunto I, Lotes 6, 7 e 8, Itapoã, Brasília/DF. Cada imóvel foi avaliado por Oficial de Justiça em R$ 350.000,00 (ID 156076812). A avaliação realizada é totalmente condizente com a pesquisa realizada, pois a sua fixação decorreu da ponderação dos elementos como localização, pesquisa de preços no mercado imobiliário da região e em sites especializados, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. As pesquisas juntadas pelo executado não servem de paradigmas, sendo certo que não se referem a imóveis similares e na mesma localização. Ademais, a projeção de valorização não é motivo idôneo para substituição da penhora, observando-se que deve prevalecer a penhora de bens com melhor liquidez. No caso, há nítida diferença de liquidez dos imóveis situados na Etapa 1, em relação aos imóveis situados na Etapa do 4 do referido condomínio. Assim, estando correta a penhora e a avaliação, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora sobre os imóveis situados na Etapa 01, Conjunto 1, Lotes 6, 7 e 8. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito para fins de satisfação do crédito. É a suma do pedido para efeito de apreciação do pleito liminar. A um primeiro e provisório exame não vejo a existência de perigo na demora em face da tramitação regular do agravo, recurso que, sabidamente, tem rápida tramitação. Sucede, ademais, que a matéria discutida tem natureza técnica e a pretensão de anular o laudo de avaliação feito por Oficial de Justiça deve ser submetida ao contraditório dentro deste recurso, dando ao Agravado a chance de contraditá-la. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator